Tribunal: STF
Processo: RE 1262679
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.558.614/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, reconheceu “o implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal” e declarou extinta a punibilidade do ora recorrente em relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003. (Doc. 2, p. 289-293)
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 13/3/2020 (doc. 2, p. 300), a qual foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente